Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-08.2022.8.11.0031
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-08.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUCINEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 091.707.651-62 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDGAR SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 000.870.871-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA - CPF: 035.698.831-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000390-08.2022.8.11.0031

APELANTE: JUCINEY JOSE DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE COMO MEIO PROBATÓRIO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO. TESTE DO BAFÔMETRO OU EXAME DE SANGUE NÃO IMPRESCINDÍVEIS. CONTRAPROVA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 6 meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a suficiência das provas que amparam a condenação, notadamente quanto à validade dos depoimentos dos policiais e ao auto de constatação, e a alegação de cerceamento do direito de defesa, ante a não realização de contraprova do estado de embriaguez do apelante.

III. Razões de decidir

Os depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram coerentes e corroborados pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

O estado de embriaguez do recorrente foi adequadamente comprovado por meios legais, não sendo imprescindível a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue, conforme art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, e Resolução 432/2013 do CONTRAN.

A contraprova é ônus atribuído à defesa, não cabendo aos agentes públicos produzirem-na.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: "É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por depoimentos de policiais e termo de constatação, sendo dispensável a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; Resolução 432/2013 do CONTRAN, art. 5o, § 2o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.661.433/DF; TJ/MT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000390-08.2022.8.11.0031

APELANTE: JUCINEY JOSE DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Juciney José de Arruda, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo período de 6 (seis) meses, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
não há provas suficientes para condenação por tal delito
”; 2) o depoimento judicial dos policiais apresenta ‘divergência significativas’ com o que prestado na fase inquisitorial; 3) “
o procedimento correto seria realizar o teste do bafômetro ou exame de sangue, conforme estabelece a ordem lógica do artigo 7o, da Resolução 432/13, do CONTRAN, fato que foi peremptoriamente ignorado
”; 4)
após a prisão em flagrante do apelante, deveria ter sido dado a ele direito a contraprova, conforme art. 306, §2o, parte final, do CTB, ou seja, o encaminhamento para o IML, para que fosse analisado por um médico, fato que não foi realizado pelos policiais militares
” (
Id.
255295182 - pág. 1-14
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
255295186 - pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
110739485 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000390-08.2022.8.11.0031

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de embriaguez ao volante e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 10 de setembro de 2022, às 17 h, neste município e Comarca de Nortelândia, o denunciado
JUCINEY JOSÉ DE ARRUDA,
com consciência e vontade, conduziu sua motocicleta Sundown de cor vermelha, Chassi 94J2XSBK88M017884, sem placas, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e substância psicoativa, conforme termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de ID. 94984382.

Consta que no dia dos fatos, a guarnição da polícia, em rondas ostensivas pela cidade, onde próximo à Praça Edgar de Araújo, avistou o implicado saindo do Bar do Nailton em direção ao Bairro da Ponte.

Ato contínuo a GUPM fez o acompanhamento do indicado até o pátio do Posto Transamazônico, instante em que foi feita a abordagem pelos policiais plantonistas onde confirmou que Juciney havia ingerido bebida alcoólica.

Destarte, constatou-se ainda que o condutor do veículo mencionado confessou não possuir CNH, oportunidade que foi dada voz de prisão ao denunciado que foi conduzido à delegacia para providências.

[...]
(Id. 108298513 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Edgar Samuel de Oliveira Nascimento declarou:

Que o
depoente é policial militar;
Que conforme data e hora descritos nesta ocorrência faziam rondas ostensivas pela cidade; Que próximo à Praça Edgar de Araújo avistaram o suspeito saindo do bar do Nailton; Que este conduzia a motocicleta Sundown, de cor vermelha
, Chassi 94J2XSBK88M017884, sem placa; Que o suspeito saiu em direção ao bairro da Ponte (direção contraria que a VTR trafegava); Que a GUPM, então fez o acompanhamento do suspeito, onde foi abordado no pátio do posto Transamazônico;
Que o suspeito se identificou como Juciney José de Arruda e confirmou que estaria ingerindo bebida alcóolica no bar do Nailton
; Que o suspeito confirmou também não possuir CNH; Que diante dos crimes praticados, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo o mesmo conduzido para DEPOL local sem lesões corporais; Que a ocorrência foi apresentada da autoridade de plantão que entendendo o estado de flagrância, ratificou o voz de prisão e determinou a lavratura do presente aut
o
[...]
(
Id.
255294659 - pág. 1-2).

O depoimento de Raphael Vinicius Souza Paiva foi no mesmo sentido (Id.
255294660 - pág. 1-2
).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
255294665 - pág. 1-3).

Na instrução processual, PM Edgar Samuel de Oliveira Nascimento descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

MP: O senhor se recorda dessa ocorrência envolvendo o Juciney José de Arruda, aconteceu dia 10 de setembro de 2022 [...]?

T: Sim senhor, a gente estava fazendo ronda ostensiva pela cidade quando a gente,
próximo ao Bar do Nailton, a gente estava sentido Arenápolis/Diamantino e avistou ele sentido contrário
, ele já estava sem sentido contrário, aí a gente verificou, parece que ele estava meio cambaleando com a moto, né?, pegou e resolveu seguir ele, fazer o acompanhamento,
a gente fez o retorno e o acompanhamos, aí parou lá no Posto de Gasolina
Transamazônico
, fica em frente ao Mercado Nortelândia, em Nortelândia,
aí chegando lá a gente constou que ele estava em visível estado de embriaguez e que ele não possuía habilitação,
em seguida fizemos a condução do mesmo.

MP:
Esse estado de embriaguez era o hálito [...]?

T: Ah, ele estava com odor etílico, ele estava com a fala pastosa também, estava muito exaltado também
.

MP: Ele confirmou para vocês que havia bebido?

T: Sim, ele confirmou que tinha bebido
.

[...]

Juíza: Os senhores visualizaram ele a partir de qual momento?

T: Doutora, a gente estava passando na frente; que me recordo, a gente estava passando na frente do Bar do Nailton, que fica no centro da cidade, foi quando a gente avistou ele com a moto
.

Juíza: Avistaram ele em frente ao bar, saindo do bar?

T: Se não me engano ele estava na frente, já saindo
, depois a gente avistou ele e já pegou e começou a seguir ele, fizemos o acompanhamento, pedi para o Paiva, que estava de serviço comigo, fazer o retorno para a gente ir atras dele.

Juíza: E vocês acompanharam por qual motivo?

T: Porque a gente já conhece ele também, ele se trata do rapaz que já até dado problema com a gente já, com drogas, na verdade, ele já traficou aqui em Nortelândia, ele é conhecido por ‘Nego Zaia’.

Juíza: Mas resolveram abordar ele por qual motivo, por conta disso?

T: Não, além disso pelas manobras que ele estava fazendo, hora que ele saiu dava para ver que ele estava cambaleando com a moto
.

Juíza: Tá, então vocês resolveram abordar ele no posto?

T: No posto não, a gente conseguiu abordar no posto, mas ele estava circulando, quando a gente pegou ele estava circulando com essa moto.

Juíza: Tá.

T: Ele estava saindo do Bar do Nailton.

Juíza: Mas a abordagem se deu poque os senhores viram ele dirigindo de forma?

T: Ele estava cambaleando, estava cambaleando com a moto, ele estava fazendo zigue-zague.

Juíza: Tá, nesse local onde ele foi visto, o senhor mencionou que o bar fica no centro da cidade?

T: Exato.

Juíza: Nesse percurso que ele fez havia outras pessoas, tinham outros carros transitando, além do carro da polícia?

T: Se não me engano doutora, não vou recordar o dia, se era domingo, mas se não me engano era domingo, ou era final de semana, não recordo certinho a data específica, mas tinha muita gente na rua nesse dia, porque era um dia que não era dia de semana assim normal, se não me engano era um domingo.

Juíza: No fim de semana teria mais gente?

T: Tinha vários transeuntes na rua. [...]
(Id.
255295163 - pág. 1).

O relato PM Raphael Vinicius Souza Paiva auxiliou na compreensão do caso:

MP: O que o senhor se recordar da abordagem do Juciney José de Arruda, aconteceu lá em
10 de setembro de 2022?

T: Lembro que no fato a gente estava ali próximo à Praça Edgar de Araújo e
ele saiu do estabelecimento, se não me engano... não lembro qual foi o bar ali, se não me engano era Bar do Nailton, saiu

dali com o capacete erguido, tomando uma cerveja; pelo jeito que ele saiu deu para ver que ele estava embriagado, entendeu?, a gente foi, virou a viatura e fez o acompanhamento com ele, foi abordado embaixo do posto,
não recordo o nome do posto, o posto desativado do lado direito ali, próximo ao hotel Carisma [...],
aí foi verificado que ele não tinha habilitação e estava alcoolizado,
ele foi conduzido para a delegacia e a moto apreendida.
[...]
(Id.
255295164 - pág. 1).

O réu não foi ouvido em juízo, pois declarado revel (Id.
255295162 - pág. 1).

O conjunto probatório angariado autoriza a condenação.

Conforme restou apurado, os policiais se encontravam em patrulhamento de rotina e se depararam com o réu conduzindo uma motocicleta sob a influência de álcool.

Desde o primeiro momento eles foram uníssonos ao dizer que visualizaram quando o réu saiu do bar do Nailton, fizeram o acompanhamento e o abordaram no posto de combustível, confirmando seu estado de embriaguez.

No ponto, Edgar Samuel de Oliveira Nascimento explicou para o Promotor de Justiça: “
Se não me engano ele estava na frente, já saindo, depois a gente avistou ele e já pegou e começou a seguir ele, fizemos o acompanhamento, pedi para o Paiva, que estava se serviço comigo, fazer o retorno para a gente ir atrás dele”.

O policial acrescentou: “
pelas manobras que ele estava fazendo, hora que ele saiu dava para ver que ele estava cambaleando com a moto”,
sendo que quando o parou constou que
“ele estava com odor etílico, ele estava com a fala pastosa também, estava muito exaltado também”.

A sua vez, Raphael Vinicius Souza Paiva afiançou: “
ele saiu do estabelecimento [...], se não me engano era Bar do Nailton, saiu dali com o capacete erguido, tomando uma cerveja; pelo jeito que ele saiu deu para ver que ele estava embriagado [...], a gente foi, virou a viatura e fez o acompanhamento com ele, foi abordado embaixo do posto”.

Embora a defesa coloque em dúvida a qualidade da prova, aduzindo que há contradições entre os depoimentos prestados pelos policiais na fase inquisitorial e em juízo, o argumento não pode ser acolhido.

A essência dos fatos manteve-se íntegra. Pequenos detalhes periféricos – como o local exato em que o réu foi avistado pelos policiais, por exemplo – não são aptos a desacreditá-los.

Além da firmeza e coerência que se extrai da prova testemunhal, o estado de embriaguez exsurge no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora acostado no Id.
255294657 - pág. 1, pois registra que o réu apresentava sinais clássicos, como sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, dispersão e fala alterada.

Consoante reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No mesmo sentido:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A falta do teste do bafômetro ou do exame de sangue não enseja a absolvição pretendida.

Nos termos do art. 306, § 1a, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, “
as condutas previstas no caput serão constatadas por si
nais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”.

O art. 5o, inciso II, parágrafo 2o, da Resolução n. 432/2013/CONTRAN autoriza que o agente de trânsito identifique a alteração da capacidade psicomotora do condutor, por meio de “
descrição no auto de infração ou em termo específico”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa a previsão:

[...] salienta-se que a mera ausência do apontamento da marca, modelo e número de série do aparelho etilômetro recusado não é óbice à condenação criminal caso comprovada a alteração da capacidade psicomotora por outro meio de prova. Nessa linha, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da L ei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.661.433/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no auto de constatação de embriaguez aliadas as declarações dos policiais militares nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória. [...]
(TJ/MT, N.U 1007686-32.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

[...] “A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL) O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97. [...]
(TJ/MT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Conquanto o apelante argumente que seu direito à contraprova não foi respeitado, a tese é impertinente.

Como é cediço, caberia à defesa produzir prova capaz de desconstituir o estado de embriaguez constatado pelos policiais que prenderam o réu em flagrante, o que não ocorreu no caso.

Ademais, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
E
xigir que os agentes públicos realizem contraprova de atos praticados sob fé pública subverte a lógica processual, além de desonerar o acusado de seu dever de diligência processual. Assim, não há que se falar em violação de direitos constitucionais
” (Id. 257032186 - pág. 3).

No contexto,
descabe falar em cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido.

[...]
O direito à contraprova é uma faculdade do acusado, que tem o ônus de produzi-la
, não sendo dever imposto aos agentes estatais, que não são obrigados a colher mais de uma prova para aferição da alteração da capacidade psicomotora, não se verificando mácula na atuação destes se, realizado o bafômetro com resultado positivo, com aparelho devidamente calibrado, o acusado não solicita a repetição ou a submissão a outro tipo de teste"
(TJ-SC - APR: 00020704620148240069 Sombrio 0002070-46.2014.8.24.0069, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara Criminal).

[...] Tendo a douta acusação se desincumbido de apresentar evidências circunstanciais acerca do estado de ebriez e da autoria do crime de embriaguez ao volante, máxime porque, de acordo com depoimento do policial militar ouvido em Juízo [exame de corpo de delito indireto], o réu conduzia o veículo automotor de forma perigosa, dando “cavalos-de-pau” em via pública, e ele mesmo confessou informalmente ao referido policial que havia feito uso de bebida alcoólica antes de ser levado preso à delegacia de polícia, em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo,
a contraprova ao exame visual de ebriez constitui ônus da defesa, nos termos do art. 155 do CPP
. Apelo desprovido.
(TJ/MT, N.U 0000651-29.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Destarte, impositivo preservar a condenação. Confira-se:

[...] Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB. [...]
(TJ/MT, N.U 0002485-65.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021).

[...] Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório. [
...] (TJ/MT, N.U 0000383-41.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso defensivo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024